Tribunal: TJMT
Processo: 0009109-53.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009109-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE ARAUJO MENEZES - CPF: 298.680.171-49 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE ARAUJO MENEZES - CPF: 298.680.171-49 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Danos Morais – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVDA NÃO COMPRAVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM 500

(QUINHENTOS REAIS) E LIMITADA r$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – CONDENAÇÃO A TITULO DE ASTREINTE EM r$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – MANTIDa

- indenizaçao – juntada de documentona fase recursal – não conhecimento – dano morais – anotação preexistente – aplicação súmula 385 STJ – recursos desprovidos.

A
ausência de prova quanto a origem da dívida cobrada em nome do consumidor, regularidade que incumbia à demandada.

Pois bem, é perfeitamente cabível a fixação de multa diária objetivando garantir o cumprimento de obrigação oriunda de decisão judicial, artigo 500 e 537 do Código de Processo Civil. No caso, o Réu simplesmente optou pelo não cumprimento da ordem judicial, sujeitando-se as sanções provenientes de seu ato.

Não se conhece documento juntado pela parte com as razões recursais, pois não pode ser considerado “novo”, bem como, porque não foi submetido a análise do juízo “a quo”, não pode ser conhecido nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. A existência de inscrições preexistentes em nome da parte requerente afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por MANOEL MESSIAS DE ARAUJO MENEZES e pelo BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0009109-53.2017.8.11.0041 – Código 254226 – Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Danos Morais – proposta por MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO MENEZES julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte declarou a inexigibilidade do crédito representado título no 18646802, no valor de R$ R$ 4.026,00 (quatro mil e vinte e seis reais). Condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Autor, decorrente da multa pelo descumprimento da ordem judicial de fls. 71/73, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo arbitramento, qual seja, 24/10/2018. Em razão da sucumbência, condenou a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Recurso de Apelação Manoel Messias de Araujo
(id. 85459545-pág.41/44)

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a pretensão do Apelante reconhecendo a existência do débito em razão da falha na prestação de serviço do apelado, contudo, não aplicou a pretensão do apelante em relação aos danos morais, em razão da existência de negativações pré-existentes.

Afirma não ser devedor e que teve seu nome negativado pela Empresa Energisa Mato Grosso S. A; que tomou as providências necessárias ingressando em juízo com os autos Numeração Única: 15013 - 88.2016.811.0004, Código:238302, que tramitou na 1a Vara Civil de Barra do Garças, onde o processo encontra -se arquivado e teve sua pretensão reconhecida por este Tribunal de justiça de Mato Grosso que proferiu acordão condenando a empresa Energisa Mato Grosso S/A, portanto,
afastando a aplicabilidade da sumula 385 STJ e condenando o apelado em danos morais.

Requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação interposto para ao final dar-lhe provimento para o fim de reformar parte da sentença prolatada em afastar a aplicação da sumula 385 STJ, tendo em vista, que o apelante tomou todas as precauções jurídica quanto a negativação pela empresa Energisa, e ao final, fixar os danos morais, em razão do reconhecimento do ato ilícito pelo magistrado e a afronta direta ao Art. 14 CDC, afronta essa que se estende até a jurisprudência pacifica deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Contrarrazões (id.n.o 85459545 – pág.100/)

Recurso de Apelação Banco PAN S.A
. (id.n.o 85459545-pág.50/ 86)

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o Apelado propôs a ação de origem sustentando, em síntese, que teve seu nome lançado em cadastros de inadimplentes de forma equivocada através de contrato que relata jamais ter adquirido, o que teria lhe causado prejuízos à moral, devendo ser indenizado por isso.

Apelante alega que em contestação refutou todos os argumentos constantes da inicial, ainda, que juntou toda documentação necessária para comprovação da legalidade de todos os seus atos.

No entanto, que após a análise instrutória o juízo proferiu sentença parcialmente procedente.

Defende a existência de contratos dos empréstimos, bem como a assinatura do Apelante nos referidos contratos, cuja grafia é bem semelhantes com as constantes nos documentos pessoais e na procuração.

Destaca que a Súmula 323 do STJ autoriza permanência do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos.

Logo, que o registro da inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito poderiam prevalecer até outubro de 2015, não havendo qualquer demonstração da parte autora nos autos que o banco recorrente tenha ultrapassado tal data, já que o extrato não apresenta data de emissão e o registro imputado ao banco PAN consta como feito em abril de 2015.

Ainda, que referido extrato demonstra outro fator que evidencia desacerto da sentença objurgada, múltiplas inscrições anteriores, em nome do Apelado.

Logo, a
reforma da sentença proferida, com a declaração de improcedência total dos pedidos lançados na inicial, tendo em vista o estrito cumprimento do dever legal por parte do banco, conforme razões de mérito que serão expostas.

Afirma a regularidade da contratação, que ocorreu em setembro de 2006 a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas e 492,60,

Que não há que se falar em irregularidade ou ilegalidade na contratação do crédito, nada há de se falar em nulidades surgindo como consequências de sua celebração. E do mesmo modo, demonstrado seu inadimplemento, nada há de se falar em ato ilegal ou excessivo praticado pelo credor quando incluir os dados dos devedores em cadastros de proteção ao crédito. Até mesmo porque se trata de cláusula contratual previamente pactuada.

Sustenta a legalidade da cobrança realizada pela instituição financeira; para tanto, alega que, quanto da celebração do negócio jurídico, o mutuário se comprometeu a manter disponível sua margem consignável, para realização de descontos periódicos, diretamente em sua remuneração.

Porém, conforme demonstrativo de operação, nas parcelas no 27 a 36 não foi identificado o pagamento dos débitos, culminando no acúmulo de juros de mora que levou à consequente inadimplência.

Que restou incontroverso que o Apelado deixou de liquidar as parcelas do seu contrato nas datas estipuladas.

Defende a inaplicabilidade da multa, ainda que o valor é excessivo.

Que não merece prosperar a determinação de multa fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado R$ 500,00 diários limitadas a R$ 20.000,00, sob pena de violação ao disposto no art. 461, § 3o e § 4o, do CPC e art. 5o da LICC.

Ressalta, que se deve ter em mente que a multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório, aspecto este que parece não ter sido apreciado por este juízo.

Logo, o respectivo valor deverá ser reduzido e colocado num patamar razoável, principalmente com o período de incidência limitado, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa e ilícito da parte interessada, a teor do art. 461, § 6o do CPC.

Requer que seja reformada a sentença proferida para que seja reconhecida a contratação e a inadimplência do recorrido com a consequente legalidade dos atos praticados pelo banco recorrente, culminando no reconhecimento como totalmente improcedentes os pedidos da inicial, bem como, que seja reduzido o valor da multa.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 85459545 – pág. 107).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se Recursos de Apelação interposto respectivamente por MANOEL MESSIAS DE ARAUJO MENEZES e BANCO PAN S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0009109-53.2017.8.11.0041 – Código 254226 – Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Danos Morais – proposta por MANOEL MESSIAS DE ARAÚJO MENEZES julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte declarou a inexigibilidade do crédito representado título no 18646802, no valor de R$ R$ 4.026,00 (quatro mil e vinte e seis reais). Condenou o requerido no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Autor, decorrente da multa pelo descumprimento da ordem judicial de fls. 71/73, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo arbitramento, qual seja, 24/10/2018. Em razão da sucumbência, condenou a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC.

Em sua inicial o Autor afirmou não possuir qualquer relação jurídica ou dívida junto Ré, no entanto, foi surpreendido com a inscrição de seu nome

na SERASA, por suposta dívida de R$ 4.026,00.

A Instituição Financeira em sede de contestação, alega que refere-se ao contrato n.o 000018646802, firmado em 2006, no valor de R$ 9,790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais), 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 479,67, ainda, que constam parcelas em aberto.

A autor apresentou impugnação (id.no 858459542 – pág. 24) alegando que o contrato firmado em 2006 foi adimplido, sendo a última parcela venceu em 20/09/2009, no entanto, que o inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada em 06/04/2015.

O Juízo por sua vez decidiu (id.no 85459545):

“(...)

19. Ocorre que a presente ação foi proposta em razão do suposto negócio jurídico firmado entre as partes representado pelo título no 18646802, cuja última parcela, conforme contrato de fls. 26v/28, prevê vencimento para o ano de 2009.

20. Por outro lado, a inclusão do nome do Autor no cadastro de inadimplentes se dera por um título com data de vencimento 20/10/2014, como se vê à fl. 13. 20. Muito embora a parte Requerida tenha colacionado aos autos contrato de financiamento assinado pelo Autor, não esclareceu a celeuma, pelo contrário, deixou de demonstrar a origem da dívida inscrita em nome do Autor.

21. Veja-se que, ao ser intimada para trazer o contrato que deu origem à inclusão do nome do Autor no Serasa, a parte Requerida permaneceu inerte, mantendo nos autos o contrato estranho ao feito, não sustentando a legalidade da cobrança do débito.

21. Verifica-se, assim, que a Requerida não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a regularidade da cobrança, principalmente porque sequer houve a apresentação do instrumento contratual ensejador da negativação do Autor.

23.Assim, não tendo a Instituição Financeira logrado êxito em desconstituir as alegações autorais, isto é, comprovar a regularidade da inserção do nome do Autor no serviço de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia (art.373, II, do CPC), evidente a falha na prestação do serviço, nos termos do art.14, do CDC.

24.Deste modo, reputa-se nulo o negócio jurídico, sendo de rigor, por conseguinte, a desconstituição do débito pelo reconhecimento da falha na prestação dos serviços do Réu.

(...)”

Pois bem, feita o introito quanto ao tema em debate, passo à análise conjunta dos recursos de apelação.

Com efeito, da análise da prova trazida aos autos, tenho que a requerida não demonstrou a regularidade da cobrança realizada em nome do autor, ônus que era dirigido, consoante dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Na espécie, muito embora a Instituição Financeira defenda que o deveria do contrato n.o 000018646802, firmado em 2006, no valor de R$ 9,790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais), 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 479,67 e, que ainda constam parcelas em aberto.

Não ficou claro porque a mesma deixou transcorrer 06 (seis) após o vencimento da última parcela (20/09/2009) para inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ou executar o referido contrato.

Não trouxe aos autos, nenhum documento que demonstre que tenha havido aditivo contratual prorrogando a dívida ou qualquer outro tipo de negociação que justificasse uma inserção tão tardia.

Desta feita, a prova documental encartada nos autos, embora comprove a existência de uma relação jurídica entre o Banco Pan e o Autor, não prova a origem do débito levado a apontamento.

Desse modo, não comprovada a origem da dívida, correta a decisão do juízo “a quo” que declarou a inexigibilidade do crédito representado título no 18646802, no valor de R$ R$ 4.026,00 (quatro mil e vinte e seis reais).

No que tange a condenação do requerido no pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Autor, decorrente da multa pelo descumprimento da ordem judicial, defende que referido se mostra excessivo.

Extrai-se os autos, que após a apresentação do contestação, impugnação e novo pedido de deferimento de tutela, o juízo em decisão prolatada em

24/10/2018 (id.n.o 84459542-pág.40/44) deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco réu procedesse a exclusão no nome do auto do sistema de proteção de crédito Serasa, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 200 (duzentos reais).

Referida decisão foi publicada no DJE no 10368 de 30/10/2018, conforme certidão (id.n.o 85459542-pág.45).

Extrai-se ainda, que após várias petições do autor informando o descumprimento da ordem judicial pelo Réu, o juízo em decisão prolatada em 12/4/2019, o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 85459543-pág. 27):
“Diante do não cumprimento do mandado anterior (fl. 71/73), o Juízo majora a multa, fixando-a no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Pois bem, é perfeitamente cabível a fixação de multa diária objetivando garantir o cumprimento de obrigação oriunda de decisão judicial, artigo 500 e 537 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que a multa cominatória não possui caráter indenizatório pelo eventual descumprimento da obrigação imposta, mas, tão somente, caráter coercitivo o sentido de forçar que este efetivamente cumpra tal obrigação, mesmo contra sua vontade.

No caso, em pese a determinação de exclusão no nome do autor dos cadastros restritivos ao crédito, o Réu manteve-se inerte, simplesmente optou pelo não cumprimento da ordem judicial, sujeitando-se as sanções provenientes de seu ato, portanto correta a condenação.

Quanto ao valor da multa, tem-se que o montante foi majorado para R$ 500,00 (quinhentos reais) dia, limitado ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo que não se mostra excessivo ou insuficiente, posto que a fixação de multa não tem o condão de tornar impossível o cumprimento da obrigação, ou ainda onerar desarrazoadamente o Réu, gerando enriquecimento sem causa a parte contraria.

Portanto, fixada em patamar razoável e proporcional, não há que se falar em afastamento ou redução da multa, até porque fixado limite à incidência da mesma.

Posto isso, mantenho o valor arbitrado à multa diária em sentença.

A parte autora pretende a reforma de parte da sentença para afastar a aplicação da sumula 385 STJ, tendo em vista, que o apelante tomou todas as precauções jurídica quanto a negativação pela empresa Energisa, portanto, que deve ser fixado os danos morais, em razão do reconhecimento do ato ilícito pelo magistrado.

Pois bem, quando da propositura da ação o Autor possuía além da negativação inserida pelo Banco Requerida, uma outra negativa efetivada pela Energisa no importe de R$ 301,57 (trezentos e um reais e cinquenta e sete centavos).

No entanto, em nenhum momento informou que referido débito era indevido e que também vinha sendo discutido judicialmente.

Desta feita, o juízo quanto ao dano moral, prolatou a seguinte decisão:
“
25. Apesar da falha na prestação de serviços,
o alegado dano moral não procede no caso, pois, a bem da verdade, ao tempo da inscrição negativa objeto do presente feito, o nome do Autor já se encontrava lançado no cadastro de inadimplentes,
como se vê à fls. 13. 26. Registre-se, nesse sentido, que, havendo dois ou mais apontamentos negativos em nome da parte, o dano moral não se presume, cabendo ao consumidor comprovar o efetivo prejuízo suportado em decorrência da inscrição indevida, ônus do qual o Autor, sem sobras de dúvidas, não se desincumbiu, uma vez que não fez prova alguma nesse particular. 27.
Assim, o pedido referente ao dano moral encontra efetivo óbice na Súmula no 385 do STJ
, que assim dispõe: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. “

A Autora somente em grau de recurso junta documento demonstrando que estava discutindo a negativação anterior, no entanto, não pode ser conhecido o documento juntado neste grau de jurisdição, pois tal prova não fez parte do acervo probatório reunido no processo principal, ou seja, não foi analisado pelo juízo “a quo”, não podendo portanto, ser reconhecido nesta instancia, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

O Art. 434 do Código de Processo prescreve competir ao autor instruir a petição original com os documentos destinados a provar suas alegações.

Já o art. 435, do mesmo diploma legal, prescreve a possibilidade das partes em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados, ou contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Neste contexto, não pode ser juntado documento com razões de apelação para fazer prova de situação fática anterior a prolação da sentença.

No caso, não foi demonstrado a interposição de outra demanda junto com a inicial ou mesmo colacionada qualquer peça no transcorrer dessa lide, não se prestando como prova a juntada nesta fase processual, após encerrada a instrução processual.

Mister destacar a possibilidade de juntada posterior apenas quando se tratarem de documentos novos e havendo justo motivo pelo qual os mesmos não tenham sido apresentados no momento processual adequado, o que não foi oi caso demonstrado.

Portanto, do contexto dos autos não se permite concluir diversamente do entendimento a que chegou o juízo “a quo”, que julgou improcedente o dano moral.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021